Tribunal: TJSP
Processo: 1011948-22.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO C/C COBRANÇAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. Acolhimento em parte. Dever de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel que não se desconstitui pelo fato dos filhos do casal residirem com a requerida. Requerente que arca com obrigações alimentares, as quais devem abranger também o direito à moradia. Eventual insuficiência deve ser

Ementa:
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO C/C COBRANÇAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. Acolhimento em parte. Dever de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel que não se desconstitui pelo fato dos filhos do casal residirem com a requerida. Requerente que arca com obrigações alimentares, as quais devem abranger também o direito à moradia. Eventual insuficiência deve ser objeto de ação própria. Precedentes deste Tribunal. Acolhimento do pleito autoral para condenar a requerida em indenizar o autor no equivalente a 50% do valor correspondente à locação, desde a citação até a venda do imóvel ou desocupação. Valor do locatício a ser apurado em cumprimento de sentença. Custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10%. Recurso parcialmente provido.